Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP).
2. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.